Tribunal: TJSP
Processo: 2066165-58.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Serviços de Saúde
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais – Decisão que homologou o acordo formulado entre a autora e os réus HOSPITAL VERA CRUZ e VERA CRUZ CASA DE SAÚDE e julgou extinto o processo em relação a estes – Inconformismo da ré TELMA – Pretensão de reconhecimento de perda do objeto da demanda em virtude do acordo formulado com os demais réus – Descabimento –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais – Decisão que homologou o acordo formulado entre a autora e os réus HOSPITAL VERA CRUZ e VERA CRUZ CASA DE SAÚDE e julgou extinto o processo em relação a estes – Inconformismo da ré TELMA – Pretensão de reconhecimento de perda do objeto da demanda em virtude do acordo formulado com os demais réus – Descabimento – Responsabilidade dos réus HOSPITAL VERA CRUZ e VERA CRUZ CASA DE SAÚDE, de caráter objetivo, que não se confunde com a responsabilidade da ré TELMA, de caráter subjetivo – Acordo entre uma das partes que não afasta a possibilidade de prosseguimento do feito em relação aos demais – Recurso provido.